Tribunal: TJDFT
Processo: 0738494-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFUGURAÇÃO.
1. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte: I- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II- alterar a verdade dos fatos; III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI- provocar incidente manifestamente infundado; VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
2. Não configurada, nos autos, qualquer das circunstâncias previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a imposição de multa por litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.